Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. CÁLCULOS JUDICIAIS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ERRO ARITMÉTICO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto (art. 932, III, do CPC). Afastada. Recurso manifestamente tempestivo. Princípio da dialeticidade observado, tendo em vista que as razões recursais abrangem os fundamentos da decisão vergastada.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
3. A decisão que homologa os cálculos judiciais em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão.
4. As partes, intimadas da atualização do débito judicial, com a inclusão de juros e multa, concordaram expressamente com os cálculos apresentados pelo contador-partidor; razão pela qual, o d. Juízo de primeiro grau homologou os cálculos judiciais, declarando líquido o débito remanescente.
4. No caso dos autos, restou caracterizada a preclusão temporal, tendo em vista que não houve recurso contra a decisão que homologou os cálculos judiciais; bem como, a preclusão lógica, diante da expressa concordância do agravante com os cálculos apresentados.
5. O fato de a matéria concernente à correção monetária ser considerada de ordem pública e poder ser reconhecida de ofício não autoriza a desconsideração da preclusão. Precedente.
6. Operada a preclusão lógica e temporal (art. 507 do CPC) e não havendo erro aritmético de cálculo; porquanto, só é passível de revisão a qualquer tempo o erro aritmético evidente, mostra-se inviável a discussão sobre os critérios dos cálculos homologados.
7. Recurso desprovido.